Tribunal: STF
Processo: RE 892977
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS ACESSÓRIAS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALTERAÇÃO DE VALORES DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEL.



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de matéria constitucional das controvérsias debatida nos autos, relativa à cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias em contratos bancários, bem como a alteração de valores de condenação por danos morais foram objeto de deliberação do Plenário Virtual desta Corte que assentou a ausência de repercussão geral das presentes controvérsias (ARE 675.505 , Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 614 e ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 655). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.